Tribunal: TJMT
Processo: 1001113-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001113-91.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), AMADEUS COSTA DA SILVA - CPF: 019.269.492-85 (RECORRENTE), BRUNO TAVARES DA SILVA - CPF: 062.401.741-90 (RECORRENTE), Wesley Alves dos Santos (VÍTIMA), A. F. V. - CPF: 062.241.761-40 (VÍTIMA), JOAO PAULO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.129.021-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO TAVARES DA SILVA - CPF: 062.401.741-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY ALVES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR AMADEUS COSTA DA SILVA, BRUNO TAVARES DA SILVA E JOÃO PAULO CONCEIÇÃO SILVA A FIM DE, COM FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESPRONUNCIÁ-LOS DA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. DETERMINOU AINDA, QUE SEJA OFICIADA À AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DETERMINANDO-SE QUE SEJA EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DOS RECORRENTES, OBSERVADAS AS CAUTELAS DE PRAXE. VENCIDO O DES. PEDRO SAKAMOTO (1o VOGAL) QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO, O DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL) ACOMPANHOU A RELATORA.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES

– PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO AMEALHADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO INSUFICIENTES PARA ENSEJAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – RELATOS NEBULOSOS E IMPRECISOS – TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS INQUISITIVAS – ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O APARATO ESTATAL PERSECUTÓRIO – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, ser condenado à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Amadeus Costa da Silva, Bruno Tavares da Silva e João Paulo Conceição Silva
, requerendo a reforma da
decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenapólis, que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90; bem como pronunciou os réus
Amadeus e João Paulo
como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Inconformada, a Defesa almeja a despronúncia dos recorrentes, sob o fundamento de inexistirem indícios razoáveis de autoria, conforme exige o art. 414 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

rebateu as afirmações do recurso defensivo, dando por satisfatória a pronúncia dos réus, nos moldes em que proferida.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão atacada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se
de recurso em sentido estrito interposto por
Amadeus Costa da Silva, Bruno Tavares da Silva e João Paulo Conceição Silva
, requerendo a reforma da
decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenapólis, que os pronunciou como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90; bem como pronunciou os réus
Amadeus e João Paulo
como incursos nas penas dos artigos 33,
caput
, e 35,
caput,
c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que
“(...) no dia 09 de julho de 2018, por volta das 01h50min, na Rua Dom Pedro I, Bairro Jd. Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de Arenápolis/MT, os denunciados JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, AMADEUS COSTA DA SILVA, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo ‘Buby’, BRUNO TAVARES DA SILVA e ‘BRANCO SANTOS’ (não qualificado nos autos), acompanhado dos menores Carlos Vinicius Bispo Pereira, vulgo ‘Tizil’, Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, Marcos Paulo Braga de Faria, Alexandro Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, motivados pela futilidade, mataram a vítima Wesley Alves dos Santos, mediante recurso que dificultou sua defesa.”
(
sic,
id. 31606965, p. 01).

Consta que
“(...) no dia e hora supramencionados, os denunciados JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA e AMADEUS COSTA DA SILVA, associados e acompanhados dos menores Alexsandro Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesqulta e Wanderson Gongalves Amorim, tinham em depósito, para fins de comércio e entrega, 04 (quatro) porções de substância análoga ao entorpecente Maconha e 01 (uma) porção de substância análoga ao entorpecente Pasta Base de Cocaína (...) Em sua prática, os denunciados visavam envolver ou atingir os adolescentes (...) e estavam associados com o fim de praticarem o comércio de entorpecentes, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”
(
sic,
id. 31606965, p. 02).

Extrai-se que
“(...) os denunciados JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA, AMADEUS COSTA DA SILVA, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR, vulgo ‘Buby’, BRUNO TAVARES DA SILVA e ‘BRANCO SANTOS’, facilitaram a corrupção os menores de 18 anos Carlos Vinicius Bispo Pereira, vulgo ‘Tizil’, Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, Marcos Paulo Braga de Faria, Alexandro Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, para com eles praticaram crimes, tais como o delito de homicídio, tráfico e associação ao tráfico de drogas”
(
sic,
id. 31606965, p. 02).

Inconformada, a Defesa almeja a despronúncia dos recorrentes, sob o fundamento de inexistirem indícios razoáveis de autoria, conforme exige o art. 414 do Código de Processo Penal.

A irresignação comporta acolhida.

Inicialmente, importante elucidar que a decisão de pronúncia
,
como preceituado no art. 413 do CPP, proclama apenas a admissibilidade da acusação, bastando que o magistrado demonstre, fundamentadamente, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Como cediço, na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri não há juízo de certeza, sendo suficiente a plausibilidade da acusação, de modo que a apreciação pormenorizada da conduta imputada aos acusados fica a cargo da Corte Popular, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Todavia, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental (
iudicium accusationis
), de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, ser condenado, à míngua de qualquer amparo probatório ou jurídico.

Enfatiza-se nesse contexto que, mesmo que sejam os réus impronunciados, será possível um novo impulso persecutório diante do surgimento de novos elementos de prova.

No caso, a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, do Boletim de Ocorrência, do Relatório Policial com fotografias do corpo da vítima no local dos fatos, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Constatação Provisória Preliminar de Natureza e Quantidade de Entorpecente, dos Termos de Reconhecimento de Pessoas, do Laudo Pericial de Necropsia n. 1.1.01.2018.008228-01 e do Mapa Topográfico Para Localização de Lesões, do Laudo definitivo de substância entorpecente, além dos depoimentos prestados pelas testemunhas e informantes, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução.

Lado outro, atinente à autoria do delito doloso contra a vida, tem-se que inexistem elementos de convicção suficientes para a submissão dos recorrentes ao julgamento no Tribunal do Júri.

Em análise do acervo probatório contido, verifica-se que, em sede policial, a mãe da vítima,
Jucineide Alves Silva,
única pessoa que presenciou o delito, pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) que hoje por volta das 01h30min estava em sua residência em companhia ale seu filho Wesley, ambos sentados no sofá da sala assistindo televisão, momento em que três indivíduos adentraram pela porta da sala que estava apenas encostada, todos com um pano escondendo os rostos. Que todos estavam com pedaço de madeira nas mãos, nesse momento mais três indivíduos arrombaram a porta da cozinha e adentraram a residência. Que Wesley correu para o quarto e tentou se esconder debaixo da cama box, tendo os seis indivíduos corrido atrás de Wesley. Que a declarante então foi até o quarto e constatou que todos os indivíduos estavam batendo em Wesley com pedaço de pau em sua cabeça, onde a declarante no momento em que viu o sangue desmaiou, quando acordou não tinha mais ninguém na casa e seu filho estava agonizando no chão da sala todo ensanguentado. Que então a declarante pediu por socorro, e sua filha que mora em frente sua casa pediu ajuda, onde populares chegaram no local. Que Wesley veio a óbito no local. (...) que informa que Wesley era usuário de drogas. Que Wesley não era traficante. Que não tem conhecimento se Wesley tinha alguma desavença. Que neste momento a declarante reconhece como sendo autores do homicídio, as pessoas de Carlos Alexandre Ferreira dos Santos vulgo ‘carlinhos’, Welisson Silva Mesquita, Alexandro Figueiredo Pereira e Amadeus Costa da Silva. Que informa que Alexandro Figueiredo Pereira é filho de sua prima. Que informa que Alexsandro é frequentador do bairro que é conhecido como ‘faixa de gaza’, onde ‘carlinhos’ também mora, e fica próximo à residência da declarante”
(
sic,
id. 31606975, p. 01/02).

O menor
Alexsandro Figueiro Vaz,
ao prestar depoimento perante a autoridade policial, em um primeiro momento, afirmou que:

“(...) questionado se conhece a vítima, afirma que sim sendo que o conhece pelo apelido de ‘Preto’ e informa que o mesmo é seu primo; QUE. afirma que tinha o costume de frequentar a casa de ‘preto'; QUE, afirma que ‘preto’ era usuário de maconha: QUE nega integrar a facção criminosa 'Comando Vermelho’; QUE nega que tivesse algum tipo de rixa com seu primo; QUE no momento da abordagem policial, afirma que estava na residência de Amadeus, sendo que afirma que o mesmo (Amadeus) chegou do Acre a pouco tempo, sendo que esclarece que o mesmo é seu colega; QUE afirma que na residência se encontrava o declarante, sua namorada Nubia, Amadeus, Welisson ‘acreano’ (sobrinho de Amadeus) sendo que não sabe informar seu nome, Wanderson, Joio Paulo conhecido como ‘Kite’; QUE afirma que no momento da abordagem estava dormindo em um dos quartos com sua namorada; QUE afirma que fora para a casa de Amadeus para tomar tereré quando resolveu dormir no local com o consentimento de Amadeus; QUE, com relação aos entorpecentes apreendidos o declarante nega que sejam de sua propriedade e afirma que não sabe dizer a quem pertenciam. QUE afirma que viu seu primo antes de ontem na ‘faixa de gaza’ enquanto o declarante estava indo para casa de sua tia; QUE afirma que não tem conhecimento se seu primo estava sendo ameaçado por alguém (...) QUE não sabe informar se Amadeus é usuário e/ou traficante bem como se pertence a alguma facção criminosa”
(
sic,
id. 31606977, p. 01/02)

Posteriormente, em 10 de julho de 2018,
Alexsandro
foi ouvido novamente em sede policial e afirmou ter conhecimento de que os autores do homicídio seriam Carlos Vinicius Bispo Pereira, vulgo “Tizil”; Carlos Alexandre Ferreira dos Santos, vulgo “Carlinhos”; e Amadeus Costa da Silva. Contou que a morte de Wesley se deu a mando do vulgo “Tizil”, visto que a vítima tinha dívidas referente a compra de drogas com ele. Salientou que “Tizil” o chamou para ir junto até a casa da vítima, mas o declarante se negou. Além disso, negou a participação do menor Welisson na prática do crime e informou não saber mais sobre o homicídio.

No dia 11 de julho de 2018,
Alexsandro
foi ouvido pela terceira vez perante a autoridade policial e, nessa oportunidade, contou que além dos indivíduos que já havia citado como autores do crime, também participaram do delito Gilberto, vulgo “Buby”; Bruno, morador de Tangará da Serra; Branco, também morador de Tangará da Serra; e Marcos Paulo, sendo este último menor de idade. Salientou que apenas não contou sobre todos os autores antes, pois estava com medo. Reiterou o fato de não ter se envolvido na prática delituosa. Contou que após praticarem o crime, todos os autores foram até a casa de Amadeus, mas ele mandou que todos fossem embora. O declarante reconheceu os autores do crime por fotos extraídas da rede social.

No mesmo sentido,
Wellison Silva Mesquita
, sobrinho do réu Amadeus, ao ser ouvido em sede policial pela primeira vez, negou a sua participação no homicídio a afirmou não saber quem eram os autores do crime. Entretanto, ao ser ouvido novamente, relatou que

“(...) afirma que tem conhecimento que o mandante da morte de Wesley foi a pessoa a qual o declarante conhece como ‘Tizil’; QUE afirma que participaram da morte de Wesley as pessoas de Tizil, Carlinhos e seu tio (tio do declarante) de nome Amadeus; QUE não sabe dizer quem mais participou da morte de Wesley; QUE não sabe o motivo de Tizil ter matado Wesley, acreditando que possa ter sido sobre uma droga que Wesley devia para Tizil; QUE afirma que Tizil chamou o declarante para ir junto com ele e as demais, porém o declarante afirma que não foi; QUE saíram da casa de Amadeus, o próprio Amadeus, Carlinhos e Tizil, sendo que o restante estava esperando na esquina, sendo que reitera que não sabe quem seja o restante dos envolvidos; QUE afirma que cerca de quinze minutos após sair, seu tio Amadeus retornou para a casa onde estavam o declarante, Alexsandro, João Paulo, Wanderson e a namorada de Alexsandro. QUE afirma que seu tio determinou que trancassem a casa toda e determinou que todos fossem dormir; QUE ao chegar na casa, seu tio disse que o ‘serviço tava feito'; QUE informa que seu tio é amigo de Tizil; QUE, afirma que tem medo de Tizil (...)
(
sic,
id. 31607451, p. 01/02)

Posteriormente,
Wellison
foi ouvido novamente perante a autoridade policial e, da mesma forma que
Alexsandro,
contou que também participaram do homicídio Gilberto, vulgo “Buby”; Bruno, morador de Tangará da Serra; Branco, morador de Tangará da Serra; e Marcos Paulo, menor de idade. Reiterou o fato de “Tizil” ter sido o mandante da morte da vítima Wesley e declarou sentir medo dele.

Os policiais militares
Bruno Aparecido de Lima
e
Adriano Ramos Santos,
tanto em sede policial quanto em juízo, relataram que atenderam uma ocorrência de homicídio ocorrido na “faixa de gaza” e que, ao chegaram ao local, já encontraram a vítima morta. Declararam que perguntaram para algumas pessoas se sabiam informar sobre os autores do fato, tendo sido indicado uma residência localizada a poucos metros do local. De acordo com os agentes estatais, os réus e os adolescentes estavam na residência, sendo certo que cada um ficava jogando a responsabilidade do crime para o outro.

Por sua vez, o réu
Amadeus Costa da Silva,
ao ser interrogado em juízo, afirmou não ter envolvimento com o crime, tendo declarado, inclusive, que apenas conhecia o réu João Paulo de vista e que conheceu o acusado Bruno na cadeia, mas que não conhecia Gilberto.

Da mesma forma, o acusado
João Paulo da Conceição
, em sede de interrogatório, afirmou que reside em Tangará da Serra e todo mês precisa ir até a cidade de Arenápolis para assinar o seu processo. Tendo em vista que somente conseguiria retornar para a sua cidade com a van no dia seguinte, pediu para dormir na casa de Amadeus, local onde foi encontrado e preso em flagrante. Informou que apesar de ser usuário de drogas, não foram encontrados entorpecentes na residência. Declarou não ter envolvimento com o crime, bem como afirmou que Amadeus também não estava envolvido com o homicídio, pois estava dormindo em casa.

O denunciado
Bruno Tavares da Silva
, em juízo, afirmou não ter envolvimento com o homicídio, pois no dia dos fatos estava em Tangará da Serra, na casa de sua sogra. Disse que foi preso alguns dias após os fatos e acabou conhecendo o réu Amadeus na cadeia.

Extrai-se que o réu
Bruno
não foi preso em flagrante na casa de Amadeus junto com os demais denunciados, tendo realmente sido preso após alguns dias do homicídio, após ter seu nome citado pelos adolescentes em sede policial e sua foto reconhecida por meio das redes sociais.

Ainda, infere-se que o réu
João Paulo
não foi citado no depoimento prestado na Delegacia pelos adolescentes ou pela mãe da vítima como sendo de um dos autores do homicídio, sendo certo que o recorrente foi preso em flagrante por ter sido encontrado na casa de Amadeus, local onde, supostamente, foram encontradas porções de maconha e cocaína.

Ademais, conquanto existam indícios – sobretudo em sede inquisitiva – a sugerirem os recorrentes como os supostos responsáveis pela morte da vítima, os depoimentos não foram ratificados na fase judicial, pelo contrário, os adolescentes e a mãe da vítima, ao serem ouvidos em juízo, alteraram suas versões.

Jucineide Alves da Silva,
genitora da vítima, ao ser ouvida em sede judicial, afirmou que no dia dos fatos viu pessoas entrarem em sua residência, mas acredita serem todos menores de idade. Afirmou desconhecer o réu Amadeus e, ao ver a foto de um dos denunciados, negou que ele tivesse sido um dos responsáveis pela agressão. Declarou que disse aos policiais o nome de algumas pessoas ao voltar à consciência, mas que “não estava normal ainda”. Relatou que reconheceu na Delegacia as fotos de alguns adolescentes. Disse que os responsáveis pela morte de seu filho estavam encapuzadas e, portanto, apenas conseguiu ver os olhos e o nariz, mas que reconheceu alguns dos adolescentes, pois um é seu primo e os outros eram seus vizinhos.

Por sua vez,
Wellison Silva Mesquita
e
Wanderson Gonçalves Amorim,
em sede judicial afirmaram serem os autores do delito.
Wellison
disse que Amadeus é seu tio e no momento dos fatos estava dormindo. Contou que a vítima estava escondida no quarto e que lhe acertou com um pedaço de madeira e vidro. Ainda, afirmou que não disse nada na Delegacia, pois estava com medo de ser preso, tendo, por fim, declarado que matou a vítima em razão de uma dívida de um celular que ele havia roubado. Já
Wanderson
afirmou que Amadeus não tem qualquer ligação com os fatos e que apenas estava em sua residência quando os policiais chegaram. Relatou que matou Wesley junto com outros adolescentes, visto que a vítima estava ameaçando matá-los devido a um roubo de celular. Contou que utilizou pauladas e facadas para matar a vítima.

No mesmo sentido,
Alexsandro Figueiredo Vaz
afirmou que a vítima era seu primo e que frequentava a sua casa. Contou que foi apreendido na casa em que “Kiko” havia alugado e que Amadeus também estava no local. Relatou que o réu Bruno não tem nada a ver com o fato. Disse que foi obrigado a se envolver no homicídio junto com Wanderson e Wellison.

Diante das provas colhidas em juízo, é de se ponderar que a autoria delitiva é bastante duvidosa e, apesar de existirem indícios, sobretudo em sede inquisitiva, que sugerem os recorrentes como os supostos responsáveis pela morte da vítima, os elementos de cognição amealhados sob o crivo do contraditório não são suficientes para ensejar a decisão de pronúncia.

Ademais, mesmo os indícios a sugerirem a ação dolosa do recorrente circunscrevem-se a relatos nebulosos, ora imprecisos.

Com efeito, apesar de não se exigir uma certeza além da dúvida razoável para a pronúncia, a submissão de um acusado ao Júri pressupõe a existência de um lastro probatório em consonância à tese acusatória, preponderando-se as provas incriminatórias em contraponto às absolutórias.

Oportunamente, tem-se que, em recente julgado do Supremo Tribunal Federal (STF. Segunda Turma. ARE 1067392/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 26.3.2019), com ênfase à necessária implementação da valoração racional da prova, asseverou-se que, embora inexistam critérios de valoração de provas rigidamente definidos, o juízo sobre os fatos deve ser orientado pela lógica e pela racionalidade, passível de controle em âmbito recursal ante ao direito à prova e ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 5o, LV, e art. 93, IX, CF/88).

Assim, dada a ausência de provas idôneas produzidas pelo aparato estatal persecutório, e em observância aos princípios da presunção da inocência e da plenitude da defesa perante o júri popular (art. 5o, incisos LVII e XXXVIII, CF/88), a reforma da decisão é medida que se impõe.

No que se refere aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/06) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), a regra estabelecida no art. 78, I, do CPP faz com que a competência constitucional do Tribunal do Júri exerça
vis attractiva
sobre os delitos que apresentem relação de continência ou conexão com os crimes dolosos contra a vida. Entretanto, tendo em vista a reforma da decisão de pronúncia que se impõe, exclui-se a competência do júri, de modo que o processo deverá ser remetido ao juiz competente, nos termos do art. 81, parágrafo único do CPP.

Por conseguinte,
dou provimento
ao recurso interposto por
Amadeus Costa da Silva, Bruno Tavares da Silva e João Paulo Conceição Silva
a fim de, com fundamento legal no art. 414 do Código de Processo Penal, despronunciá-los da suposta prática do delito insculpido no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Remetam-se os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Arenapólis (art. 78, inciso I, CPP).

Oficie-se à autoridade judiciária de primeira instância
, determinando-se que seja expedido
alvará de soltura

em favor dos recorrentes, observadas as cautelas de praxe.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Amadeus Costa da Silva
e
Bruno Tavares da Silva
contra a decisão que os pronunciou em razão da suposta prática dos delitos capitulados nos artigos
121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como pronunciou o primeiro em virtude do suposto cometimento dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
os recorrentes sustentam que o acervo probatório não os implica como autores das infrações penais mencionadas, pleiteando, portanto, as suas despronúncias em relação ao crime doloso contra a vida e as suas absolvições em relação aos demais delitos
.

Iniciado o julgamento, a eminente relatora votou pelo provimento parcial do recurso, despronunciando os acusados no tocante ao crime de homicídio qualificado e determinando a remessa do feito ao juízo competente para a apuração dos delitos de corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Com a devida vênia de Sua Excelência, entendo que essa não é a solução que se impõe no vertente caso.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO

Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 01h50min, na Rua Dom Pedro I, Bairro Jd. Novo Horizonte, nesta Cidade e Comarca de Arenápolis/MT, os denunciados JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA,
AMADEUS COSTA DA SILVA
, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, vulgo ‘Buby’,
BRUNO TAVARES DA SILVA
e ‘BRANCO SANTOS’ (não qualificado nos autos), acompanhados dos menores Carlos Vinícius Bispo Pereira, vulgo ‘Tizil’, Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, Marcos Paulo Braga de Faria,
Alexsandro
Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, motivados pela futilidade mataram a vítima Wesley Alves dos Santos, mediante recurso que dificultou sua defesa.

FATO 02 – TRÁFICO e ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

Consta ainda no presente Inquérito Policial que, no dia e hora supramencionados, os denunciados JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA e
AMADEUS COSTA DA SILVA
, associados e acompanhados dos menores
Alexsandro
Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, tinham em depósito, para fins de comércio e entrega, 04 (quatro) porções de substância análoga ao entorpecente Maconha e 01 (uma) porção de substância análoga ao entorpecente Pasta Base de Cocaína, além de, em sua prática, os denunciados visavam envolver ou atingir os adolescentes; bem como que estavam associados com o fim de praticarem o comércio de entorpecentes, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 03 – DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Extrai-se do Inquérito que, os denunciados JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA,
AMADEUS COSTA DA SILVA
, GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR, vulgo ‘Buby’,
BRUNO TAVARES DA SILVA
e ‘BRANCO SANTOS’, facilitaram a corrupção
(dos)
menores de 18 anos Carlos Vinícius Bispo Pereira, vulgo ‘Tizil’, Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, Marcos Paulo Braga de Faria,
Alexsandro
Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, para com eles praticarem crimes, tais como o delito de homicídio, tráfico e associação ao tráfico de drogas.

Da narrativa dos Fatos Delituosos

Consta dos autos que, após o Investigador de Polícia, José Lopes Dourado, ter recebido uma notícia – por pessoa não identificada – de que havia uma pessoa vítima de homicídio no Bairro Jardim Novo Horizonte, com a notícia o Investigador solicitou apoio dos Policiais Militares Bruno Aparecido de Lima (fls. 18/19) e Adriano Ramos Santos (fls. 20/21), para irem verificar a veracidade do que fora noticiado, sendo constatado que, de fato havia ocorrido um homicídio naquele local.

Após coletarem informações prévias de quem poderia ser o possível agressor, bem como onde poderiam estar se escondendo, fora efetuada diligência a fim de localizá-lo, resultando exitosas as buscas.

Assim, no dia 09 de julho de 2018, por volta das 03h22min, foram efetuadas as prisões de
Amadeus Costa da Silva
e João Paulo da Conceição Silva, nesta Cidade e Comarca de Arenápolis/MT, pelos delitos de Homicídio Qualificado, Tráfico de Drogas, Associação ao Tráfico e Corrupção de Menores, conforme IP no 65/2018/DPJCA/MT.

Toda materialidade e indícios suficientes de autoria, são ratificados no Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/03), Boletim de Ocorrência no 2018.214009 (fls. 07/09) e no 2018/215763 (fls. 94/94v), Relatório Policial (fls. 10/14), termo de exibição e apreensão (fl. 16), auto de constatação provisória de entorpecente (fl. 17), termos de depoimentos (fls. 18/19, 20/21, 22/23, 24/25, 33/34, 38/39, 41/43, 79/80, 85/86, 103/104, 120/121 e 169/169-A), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 53/54), relatório de investigação no 18/2018 (fls. 144-A/145), relatório policial referente
(à)
degravação dos celulares apreendidos (fls. 146-A/147) e laudo pericial de necrópsia e mapa topográfico de lesões (fls. 154/163 e 164/164v).

Do Homicídio Qualificado

Amadeus Costa
, João Paulo, Gilberto Alves,
Bruno Tavares
e ‘Branco Santos’, juntamente com os menores supramencionados, armados com pedaços de pau, invadiram a residência da vítima Wesley, na noite de 09 de julho de 2018 e, de forma brutal e violenta, começaram a desferir golpes contra a vítima, ocasionando diversas lesões, inclusive a qual causou a morte de Wesley (choque hemorrágico, causado por lesão perfuro-contundente de pulmão – fl. 158).

Conforme relata a mãe da vítima, a Senhora Jocineide (fls. 24/25), estavam, ela e a vítima, assistindo televisão, sentados na sala, momento em que três indivíduos entraram pela porta da sala e mais três pela porta da cozinha, logo foram em direção à vítima, armados com pedaços de madeira nas mãos para atacá-lo, momento em que Wesley, sem ter como se defender do ataque de seis ou mais pessoas, corre para o quarto e tenta se esconder em baixo da cama, sendo encontrado pelos denunciados.

Com o ataque brutal praticado pelos denunciados em companhia dos menores infratores, a vítima recebe golpes na cabeça e na região torácica, diante da cena de violência, a mãe da vítima ao tentar socorrê-lo, depara-se com seu filho todo ensanguentado, ao ver tal imagem, desmaia, não mais vendo o que se passa no ambiente nos momentos seguintes.

Certos de que conseguiram almejar êxito na empreita criminosa, qual seja, ceifar a vida de Wesley, por conta de uma dívida de droga, os denunciados deixam a vítima agonizando em seu leito de morte.

Momentos depois, após acordar do desmaio, a mãe da vítima, já não vê mais ninguém em sua casa, exceto seu filho dando os últimos suspiros, até falecer em decorrência do choque hemorrágico que sofreu devido às lesões causadas pelas armas utilizadas pelos acusados – pedaços de pau com pontas (fls. 154/163).

Atento ao laudo de necrópsia, verifica-se que a lesão que causou a morte de Wesley foi produzida por material apto a ‘produzir rombos, ligeiramente apontados, com capacidade para perfurar sem cortar’ (fl. 158), condizente com as alegações da mãe da vítima, que afirmou ter visto aproximadamente sete pessoas armadas com pedaços de madeira invadirem a casa e atacarem seu filho (fls. 24/25).

Excelência, no caso em comento, há de ser apontada a qualificadora presente na conduta do crime de homicídio, a saber, a futilidade que levou os denunciados a praticarem tal ato, pois, pelo que se extrai dos autos, a vítima era usuário de drogas e, após ter contraído uma dívida com traficantes locais, a mando do menor infrator Carlos Vinícius Bispo Pereira, ‘Tizil’, osquestrou/executou, juntamente com os denunciados o tão desproporcional ato de violência para cobrar tal dívida de Wesley.

Por tudo que fora exposto nos autos do inquérito, até o presente momento estão satisfeitos os requisitos mínimos para imputação que ora este Parquet faz aos denunciados João Paulo da Conceição Silva,
Amadeus Costa da Silva
, Gilberto Alves de Oliveira Júnior, vulgo ‘Buby’ e
Bruno Tavares da Silva
.

(...)

Do Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico

Como já mencionado, o delito de homicídio qualificado pela futilidade, ao que tudo indica, foi motivado pela dívida que a vítima (usuário de drogas) tinha com um traficante.

Restou-se devidamente comprovado nos autos que, após a prática do delito de homicídio, o denunciado
Amadeus Costa da Silva
e João Paulo da Conceição Silva, juntamente com os menores
Alexsandro
Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Anderson Gonçalves Amorim, deslocaram-se para a residência de
Amadeus
(Rua Cassimiro Barbosa, atrás do jornal A Notícia).

Após o conhecimento da prática do homicídio pela Polícia e, que poderia ser seus potenciais autores, diligenciaram até a residência do denunciado
Amadeus
, lá, foi percebido pela Polícia a presença de algumas pessoas no interior da residência, momento em que foi ordenado pela Guarnição que saíssem da residência, contudo, tal comando foi desobedecido pelos denunciados e menores que lá estavam, após o cerco no local, a Guarnição arrombou a porta da frente, adentraram na residência e fizeram abordagem em todos que ali se encontravam (Declarações dos Policiais Militares às fls. 18/19, 20/21 e Investigador de Polícia 22/23).

Durante a abordagem, foi feita revista na casa do denunciado
Amadeus
, sendo localizados R$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais) e 04 (quatro) porções de maconha e 01 (uma) porção de pasta base de cocaína (termo de exibição fl. 16 e auto de constatação provisória preliminar de natureza e quantidade de entorpecente de fl. 17).

Quanto às drogas, a forma e condições em que foram encontradas no interior da residência e certa quantia em dinheiro, podemos afirmar que o local trata-se de mais uma ‘boca de fumo’, ou seja, mais um local onde existia a prática de mercancia de drogas, comercializadas pelos denunciados João Paulo e
Amadeus Costa
, que se uniam para tal finalidade.

Por fim, verifica-se que os delitos acima descritos, atingiam diretamente os adolescentes que estavam naquela residência, dentre eles, os adolescentes
Alexsandro
e Welisson, apreendidos no momento do fato e afirmam serem usuários de drogas (fls. 33/34, 38/39), informação ratificada por Wanderson (fls. 41/43), afirma ainda que
Amadeus
utiliza a residência para comércio de drogas.

Dessa forma, resta evidente que os denunciados
Amadeus
e João Paulo praticaram o delito de tráfico e associação ao tráfico, bem como com suas práticas, atingiram os adolescentes que estavam naquela residência.

Da Corrupção de Menor

Extrai-se dos autos que, tanto a prática do delito de homicídio, como o tráfico de drogas, tiveram participações de menores, conforme declarações dos menores Wanderson (fls. 41/43),
Alexandro
(fls. 79/80 e 103/104) e Welisson (fls. 85/86 e 120/121).

Com a devida autorização judicial, foi elaborado relatório de degravação dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos na data do fato (fl. 16), o relatório de fls. 146-A/147, descreve que, dos dois aparelhos examinados, apenas no celular pertencente ao denunciado
Amadeus
, houve coleta de informação proveitosa à investigação, a saber, trata-se de uma foto em que
Amadeus
aparece juntamente com outras três pessoas, duas delas identificadas como sendo Daniel Alves e Welisson, menores, um terceiro não identificado. Na referida foto, todos estão fazendo sinais com as mãos indicando as letras ‘CV’ (fl. 147), nítida apologia a uma organização criminosa atuante na Cidade, não restando dúvidas que
Amadeus
, juntamente com os menores integram a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Assim, restou apurado que os denunciados
Amadeus
, João Paulo, Gilberto,
Bruno
e ‘Branco Santos’, corromperam e/ou facilitaram a corrupção do adolescente Carlos Vinícius Bispo Pereira, vulgo ‘Tizil’, Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, Marcos Paulo Braga de Faria,
Alexsandro
Figueiredo Vaz, Welisson Silva Mesquita e Wanderson Gonçalves Amorim, com eles praticando os crimes acima descritos, tendo em vista que existem informações de que o menor Carlos Vinícius também pratica o delito de tráfico de drogas na região.

Durante o interrogatório presidido pelo i. Delegado, o denunciado João Paulo, manteve-se em silêncio. O denunciado
Amadeus
, inicialmente assumiu a autoria do delito de homicídio, afirmando ter praticado juntamente com a pessoa de ‘Jefferson e Misson’, sob justificativa de que a vítima Wesley ter furtado um celular de sua propriedade, porém, no mesmo ato, decidiu retificar suas declarações e, neste segundo momento, negando ter praticado o crime de homicídio, declara que, quem teria praticado o homicídio, foi a pessoa de Carlos Alexandre Ferreira Santos, vulgo ‘Carlinhos’, dizendo que o próprio ‘Carlinhos’ lhe contou que teria praticado o crime.

Com relação à droga encontrada na residência do denunciado
Amadeus
, ainda em sede de interrogatório, afirma não saber de quem era a droga.

Os denunciados Gilberto Alves e
Bruno Tavares
, ainda não foram localizados, por esta razão não constam nos autos seus interrogatórios/declarações.

Dessa forma, resta evidente que os acusados praticaram os delitos de homicídio, tráfico, associação ao tráfico e corrupção de menores
” (Ids. n. 31560484, 31606965 e 31606966).

Inicialmente, registro que,
ao contrário
do que consta do relatório, não há, nestes autos, recurso interposto pelo
réu
João Paulo da Conceição Silva contra a decisão de pronúncia.
O
bserva-se que tal indivíduo teve sua prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da
peça acusatória
, mas foi indevidamente colocado em liberdade no dia
15 de junho de 2019
, por força do alvará de soltura expedido
no processo

de código 70668
,
a despeito de a custódia cautelar concernente a esta
ação penal
não ter sido revogada (Id. n. 31609489). Ademais, verifica-se que João Paulo não foi localizado para ser pessoalmente intimado, e o prazo de sua intimação editalícia transcorreu
in albis
(Id. n. 31609956). Outrossim, conquanto exista nos autos um modelo de “termo de apelação” em nome de João Paulo, constata-se que o formulário nem sequer foi preenchido (Id. n. 31609458), bem como que a certidão do oficial de justiça deixa claro que somente os réus
Amadeus
e
Bruno
manifestaram que recorreriam do
decisum
(Id. n. 31609461),

de modo que, em relação a João Paulo, operou-se a preclusão da pronúncia.

Pois bem.

Não há dúvida quanto à materialidade delitiva. Com efeito, o laudo
de necrópsia (Ids. n. 31607472 e 31607473),
o termo de exibição e apreensão (Id. n. 31606973, p. 2), o auto de constatação provisória de natureza e quantidade de entorpecente (Id. n. 31606973, p. 3), os laudos de constatação de drogas (Ids. n. 31607950 e 31608460), além dos depoimentos e interrogatórios realizados em ambas as etapas da

persecução penal,
atestam a
caracterização
dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Cinge-se a controvérsia à verificação da existência, ou não, de indícios suficientes de autoria quanto aos recorrentes
Amadeus
e
Bruno
.

Em seu louvável voto, a eminente relatora pondera, em linhas gerais, que os indícios amealhados no curso do inquérito policial não foram corroborados em juízo, de modo a tornar frágil a hipótese acusatória e desautorizar a remessa do feito ao Tribunal do Júri.

Todavia
, conquanto seja pacífico o entendimento de que nenhuma condenação pode se pautar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, deve-se consignar que a decisão de
pronúncia
não implica manifestação conclusiva acerca das imputações, mas tão somente juízo de admissibilidade da acusação, remetendo o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, único competente para apreciação dos crimes dolosos contra a vida.

Desta forma, não se revela necessária a certeza da prática delitiva para a prolação da pronúncia, bastando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, consoante apregoa a doutrina:

“
Deveras, na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia. No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal, v. II
. Niterói/RJ: Editora Impetus, 2012, pp. 410-411).

A propósito, esta egrégia
câmara
possui precedentes no sentido de que o art. 155 do Código de Processo Penal não se aplica à decisão de pronúncia. Confira-se:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO CONSUMADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSUBSTANCIADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITIVA – POSSIBILIDADE – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, a sentença de pronúncia deve ser mantida.

Não há óbice para que a sentença de pronúncia seja embasada em elementos probatórios colhidos exclusivamente na fase inquisitiva, haja vista tratar-se de juízo de admissibilidade da acusação que não encerra a proposição condenatória
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 59413/2016,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 9.11.2016; data da publicação: 21.11.2016).

Porém, ainda que se adote posicionamento diverso, entendo que o caso é de manutenção da decisão de pronúncia, pelos fundamentos que passo a expor.

O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, prevê que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo
à decisão
, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com pelo menos uma das provas produzidas em juízo.

No caso dos autos, observo que as declarações prestadas
pela genitora da vítima
em delegacia, apontando
Amadeus
, Alexsandro, Welisson e Carlos Alexandre
como alguns dos algozes de seu filho, bem como
os relatos dos adolescentes

Alexsandro e Welisson na etapa inquisitiva
, incriminando ambos os
recorrentes
, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante de
Amadeus
e do corréu João Paulo e a confissão extrajudicial do primeiro,
guardam harmonia com os depoimentos prestados pelos policiais sob o crivo do contraditório.

Consta do boletim de ocorrência a seguinte narrativa:

“
Conforme data e hora supra citadas, fomos acionados pelo PJC Juruna para darmos apoio ao mesmo em uma ocorrência de homicídio que havia acabado de ocorrer no endereço supra citado, onde ao chegarmos nos deparamos com a vítima caída no chão da residência toda ensanguentada e já sem vida. Que ao perguntarmos para a mãe da vítima sobre o que havia ocorrido ali, a mesma nos disse que aproximadamente sete indivíduos envidaram sua residência por volta das 01:30hs da madrugada, armados com pedaços de pau e faca, e começaram a agredir seu filho.
Que ao perguntarmos para a mesma se ela sabia quem eram os autores e onde eles moravam, a mesma nos respondeu que sim, reconheceu alguns e nos informou a residência em que os mesmos poderiam estar escondidos
. Que de posse dessa informação deslocamos até a referida residência, onde ao chegarmos podemos observar que havia um indivíduo, atrás de uma janela de vidro observando o movimento na rua, e que na hora que avistou as viaturas de polícia se escondeu rapidamente. Que foi realizado o cerco policial e feito uma verbalização para que todos que estavam no interior da residência saíssem para fora, porém a ordem não foi obedecida, sendo necessário arrombar a porta e adentrarmos na residência para efetuar a prisão dos acusados. Que ao fazermos buscas pessoais e no interior da residência foi encontrado uma quantia em dinheiro e uma pequena porção de substância análoga a maconha no bolso do acusado João Paulo, e mais porções de substância análoga a maconha e mais dinheiro foram encontrados no interior da residência
” (Id. n. 31606970;
sic
; destaquei).

Tais informações foram corroboradas
, ainda extrajudicialmente, pelos policiais militares Bruno Aparecido de Lima (Id. n. 31606974, pp. 1-2) e Adriano Ramos Santos (Id. n. 31606974, pp. 3-4).

Sob o crivo do contraditório, Adriano confirmou suas declarações,
in verbis
:

“
Nesse dia que a gente foi acionado pelo policial civil ‘Juruna’, pra deslocar num local conhecido como baixada, que tinha acabado de ocorrer um homicídio. Até então, o que ele tinha conhecimento era o homicídio. Aí imediatamente nós deslocamos a guarnição que pertence a Nortelândia, tava dando apoio pra Arenápolis. Chegamos no local, fomos recepcionados pelo ‘Juruna’ lá, a mãe relatou para os policiais e pro Juruna, que já estavam no local, e reconheceu os indivíduos, aproximadamente seis, sete indivíduos que tinham cometido o homicídio do filho dela com pedaço de pau, e pedra, que tinha entrado na residência dela, acho que com faca.
(...)
Aí disse no momento quem eram os indivíduos. Deve ter falado o nome dos indivíduos, e perguntamos pra ela onde que os indivíduos tinham corrido, o sentido, ela mostrou que era o sentido pra cima, onde que realmente nós já sabíamos que tinha visto na parte da tarde todos eles envolvidos numa residência lá. Foi quando deslocamos
pra essa
mesma residência, foi pra onde eles fugiram, aí tinha um na janela olhando nós, cercamos a residência, e verbalizamos pra que eles saíssem da residência, nenhum deles quis obedecer, foi onde conseguimos entrar na residência, e lá localizamos o João Paulo e aqueles indivíduos, acho que num total de cinco, e alguns deles ali,
um dos
de menor, já tinha uma roupa que tava suja de sangue, e eles falou, alguns deles começou a falar que eles que tinham cometido o homicídio contra o Wesley mesmo, só os de menor, aí eles ficavam um mandando o outro calar a boca. ‘Assume você, assume você’. Os de maior ficavam mandando os de menor assumir a bronca
” (Id. n.
31609960
).

De igual modo, Bruno asseverou, em audiência, que, ao chegar ao local do fato, indagou aos que ali se encontravam (entre estes, a mãe da vítima) se possuíam informações acerca da identidade e paradeiro dos autores do homicídio, sendo-lhe comunicadas, na ocasião, as características físicas dos suspeitos e o exato endereço do imóvel onde poderiam ser encontrados. No mais, confirmou as circunstâncias da prisão em flagrante (Id. n. 31609960).

No mesmo sentido, o
relatório subscrito pelo investigador José Lopes Dourado:

“
(...)
que na data do dia 09/07/2018 por volta da 01:00 hora da madrugada fui solicitado por uma pessoa desconhecida que veio até a delegacia e chamou lá de fora e me disse
(que)
teve um homicídio no final da rua Dom Pedro I e foi embora, de imediato fui verificar se era verdade e quando cheguei próximo ao final da rua pude constatar a veracidade dos fatos, realmente havia um corpo caído dentro de uma casa na sala com muito sangue em seu redor e uma senhora que chorava muito, ao perguntar o que havia acontecido ela no começo disse que não sabia como tinha acontecido, depois chamei ela pra um lado reservado e ela me disse que estava com seu filho, a vítima, dentro de casa quando chegou vários meninos rapazes com o rosto coberto e invadiram sua casa e começaram a bater em seu filho com pau e faca até deixar ele caído ao chão sangrando muito, e
logo em seguida saíram em direção à casa onde ela me informou que os mesmos estavam morando
, diante dos fatos pedi apoio à Polícia Militar que de imediato compareceram e fomos até a casa,
(onde)
conseguimos fazer a prisão dos elementos suspeitos de ter cometido o homicídio bem como também foi localizado drogas e dinheiro na casa dos suspeitos, dos cinco detidos, três são menores e dois maiores
” (Id. n. 31606971;
sic
; destaquei).

Também em delegacia, o investigador de polícia José Lopes Dourado relatou que:

“
(...)
nesta madrugada enquanto estava de plantão fora informado da ocorrência de homicídio nesta cidade, no bairro conhecido como ‘Faixa de Gaza’; QUE solicitou apoio aos policiais militares de plantão; QUE ao se deslocar até o local dos fatos se deparou com a vítima caída ao solo, ensanguentado e aparentando já estar sem vida; QUE a mãe da vítima se fazia presente no local e relatou que cerca de sete indivíduos invadiram a residência e começaram a agredir seu filho com pedaços de madeira e faca;
QUE a mãe da vítima informou que era capaz de reconhecer alguns dos indivíduos e indicou onde os mesmos poderiam estar escondidos
; QUE em continuidade às diligências se deslocou juntamente com os policiais militares ao local indicado e pôde perceber que havia um indivíduo observando o movimento da rua através do vidro de uma janela e ao avistar as viaturas se escondeu; QUE fora verbalizado para que os suspeitos saíssem da residência e diante da recusa em obedecer a ordem emanada foi necessário o arrombamento da porta; QUE durante as buscas pessoais foi localizada uma porção de substância análoga a maconha no bolso do acusado João Paulo e além disso na residência foram localizadas porções de substância análoga a maconha e mais dinheiro
” (Id. n. 31606974, pp. 5-6).

Em juízo, o investigador
ratificou
seu relato, asseverando:

“
Eu estava de plantão no dia, sim. Só eu e Deus, como sempre, como hoje estou. Foi uma pessoa de moto lá e falou que tinha ocorrido esse homicídio no final da rua. Matou no colo da mãe lá. Aí chegando, tá lá a mãe com o filho no colo, vomitando, com o filho no colo, só sangue, sangue, sangue, ela não tinha condição de falar nada. Eu comuniquei meu chefe, o delegado. No que eu tô comunicando o chefe, e ele tá me pedindo pra ligar para a POLITEC e para o IML, a viatura de Marilândia chegou com uns conduzidos de Marilândia, dizendo que era receber no presídio. Tudo o que prende na região traz pra gente. Aproveitei a oportunidade, prendi os conduzidos que veio de Marilândia, e pedi apoio pra eles pra gente ir até na casa, junto com a PM daqui, já. Chegando lá, enquanto eu tô comunicando o IML e a POLITEC, os PM pediu informação pra mãe da vítima, que tava lá na sangueira lá, ela indicou uma casa que poderia estar esses meliantes lá. E assim foi feito, nós fomos até na casa, chegando lá, entramos, na casa tinha uns cinco ou seis ou oito, lá dentro. E tinha uma menina. Eu até pedi pra menina ir embora porque não tinha nem lugar pra ficar. Três maiores, e parece que três menores, pra segurar na cela, sozinho. Levamos pra delegacia e lá eu tomei a liberdade de tirar foto desses moleques, que foram acusados desse homicídio. Colocamos eles na cela, chamei a mãe e fui passando as fotos. Ela confirmou. ‘É esse aqui. Esse aqui é um. Esse aqui é o chefe, é o líder’. Inclusive, tá aí fora. Ela reconheceu sendo um desses pela foto. E falou que não poderia falar
mais
porque tava com medo. Tava assim, igual vara verde. ‘Não posso falar mais nada, mas é aqui, daqui vocês vão tirar tudo’
” (Id. n. 31609960).

Em delegacia, a Sra. Jucineide Alves da Silva, genitora do ofendido, declarou:

“
Que hoje por volta das 01h30min estava em sua residência em companhia de seu filho Wesley, ambos sentados no sofá da sala assistindo televisão, momento em que três indivíduos adentraram pela porta da sala que estava apenas encostada, todos com um pano escondendo os rostos. Que todos estavam com pedaço de madeira nas mãos, nesse momento mais três indivíduos arrombaram a porta da cozinha e adentraram a residência. Que Wesley correu para o quarto e tentou se esconder debaixo da cama box, tendo os seis indivíduos corrido atrás de Wesley. Que a declarante então foi até o quarto e constatou que todos os indivíduos estavam batendo em Wesley com pedaço de pau em sua cabeça, onde a declarante no momento em que viu o sangue desmaiou, quando acordou não tinha mais ninguém na casa e seu filho estava agonizando no chão da sala todo ensanguentado. Que então a declarante pediu por socorro, e sua filha que mora em frente sua casa pediu ajuda, onde populares chegaram no local. Que Wesley veio a óbito no local.
(...)
que Wesley era usuário de drogas. Que Wesley não era traficante. Que não tem conhecimento se Wesley tinha alguma desavença.
Que neste momento a declarante reconhece como sendo autores do homicídio, as pessoas de Carlos Alexandre Ferreira dos Santos vulgo ‘Carlinhos’, Welisson Silva Mesquita, Alexandro Figueiredo Pereira e Amadeus Costa da Silva
.
(...)
que Alexandro Figueiredo Pereira é filho de sua prima.
(...)
que Alexandro é frequentador do bairro que é conhecido como ‘Faixa de Gaza’, onde ‘Carlinhos’ também mora, e fica próximo a residência da declarante
” (Id. n. 31606975;
sic
; destaquei).

Frise-se que
o indivíduo identificado a princípio como “Alexandro Figueiredo Pereira” era, na realidade, o adolescente Alexsandro Figueiredo Vaz, primo da vítima, apreendido em flagrante na residência do recorrente
Amadeus
. Na fase inquisitiva, o menor, inicialmente, negou conhecimento acerca dos fatos, asseverando que estava dormindo quando os policiais chegaram ao local (Id. n. 31606977). Em seguida, contudo, declarou:

“
Que com relação aos fatos investigados referente ao homicídio de Wesley, o declarante afirma que tem novas informações a respeito; QUE, o declarante deseja constar
que tem conhecimento de que os autores do homicídio foram as pessoas de Tizil (Carlos Vinicius Bispo Pereira), Carlinhos (Carlos Alexandre Ferreira dos Santos) e Amadeus (Amadeus Costa da Silva), sendo este último preso na data de ontem; Que a morte de Wesley fora a mando de Tizil, tendo em vista que o declarante tem conhecimento que Wesley tinha uma dívida de drogas com Tizil
; QUE, não sabe dizer o valor da dívida entre Wesley e Tizil; QUE, afirma que Tizil chamou o declarante para ir junto com ele (Tizil) ‘cobrar’ Wesley, porém o declarante afirma que se recursou; QUE, nega que Welisson tenha participado; QUE, após a morte de Wesley, Carlinhos passou pela casa em que o declarante estava, e o declarante afirma que disse para o mesmo sair de lá, pois não queria problemas; QUE, afirma que tem muito medo de Tizil e que o mesmo não pode saber do que o declarante está falando nesta Delegacia, pois teme por sua vida ‘Tizil vai querer matar eu’; QUE, apresentadas as fotografias de Carlos Vinicius Bispo Pereira o declarante reconhece como sendo TIZIL e apresentadas as fotografias de Carlos Alexandre Ferreira dos Santos o declarante reconhece como sendo CARLINHOS; QUE, não sabe dizer quem mais participou da morte de Wesley
” (Id. n. 31606999;
sic
; destaquei).

Novamente inquirido pela autoridade policial, no dia 11 de julho de 2018, Alexsandro revelou a identidade dos demais indivíduos envolvidos na morte de Wesley, asseverando:

“
(...)
que de vontade própria tem fatos a serem acrescentados na investigação; QUE afirma que ontem quando fora ouvido não mencionou os nomes dos outros participantes do homicídio de Wesley, pois afirma o declarante que estava com medo;
QUE afirma que além de Tizil, Amadeus e Carlinhos já mencionados ontem pelo declarante, participaram do homicídio as pessoas de Buby – Gilbertinho, Bruno morador de Tangará da Serra, Branco morador também de Tangará da Serra e Marcos Paulo, este último menor de idade
; QUE reitera que não teve nenhuma participação no homicídio de Wesley; QUE reitera que teme por sua vida e que tem medo de Tizil descobrir o que o declarante está contando; QUE reitera que o crime fora cometido a mando de Tizil por dívida de droga que Wesley tinha com o mesmo; QUE sabe que essas pessoas participaram do crime, pois
Amadeus
contou ao declarante e inclusive após o crime todos os participantes foram para casa de
Amadeus
, porém
Amadeus
mandou que saíssem do local; QUE apresentadas as fotografias do acervo digital desta Delegacia afirma reconhecer a fotografia de Gilberto Alves de Oliveira Júnior como sendo Buby, Marcos Paulo Braga como sendo a mesma pessoa a qual conhece como Marcos Paulo, fotografia do perfil extraída da rede social Facebook do perfil
Bruno T. Siilva
como sendo
Bruno
e perfil da mesma rede social de Branko Santos como sendo vulgo Branco, estes dois últimos moradores de Tangará da Serra, não sabendo indicar o endereço dos mesmos
” (Id. n. 31607458;
sic
; destaquei).

Destaque-se que tal depoimento extrajudicial foi gravado e se encontra no relatório de mídias do vertente caderno processual (Id. n.
31609960).

Porém, em juízo, Alexsandro procurou eximir os recorrentes (imputáveis) de responsabilidade, alegando ter ele mesmo praticado o homicídio, tão somente na companhia dos menores Welisson e Wanderson. Essa versão, contudo, não é dotada de credibilidade, sobretudo porque, embora Alexsandro tenha insistido que apenas três pessoas participaram da investida contra a vida de Wesley, as imagens registradas pelas câmeras de vigilância de uma residência vizinha mostram claramente um número muito maior de indivíduos fugindo do local do fato (Id. n.
31609960
).

A propósito, convém transcrever o detalhado relatório de análise das referidas gravações, confeccionado pelo investigador de polícia Adilson Martins Ojeda Klipel:

“
- Às 23H35M do dia 08.07.2018 a câmera 02 captura um motociclista ligando sua moto, saindo do local do homicídio, e entrando ao lado da casa onde estão as câmeras. Denominarei esse motociclista de suspeito 08, pois acredito que isso ocorra de dois a quatro minutos antes do horário provável do homicídio, que teria ocorrido ainda no dia 08, não no dia 09 como consta na notícia crime;

- Em seguida, às 23H36M já se pode observar dois ângulos diferentes do Suspeito 08 chegando na casa localizada aos fundos do local do crime de Dano, nas câmeras 04 e 06;

-
Às 23H40M observa-se cinco suspeitos saindo correndo do local do homicídio pela Av. Dauri Riva e adentrando a Rua São Sepe. Cerca de 40 segundos após aparecem outros dois suspeitos saindo do local, estes andando, parecem trocar algumas palavras quando um segue pela Av. Dauri Riva, e o sétimo suspeito, doravante denominado Suspeito 07, tranquilamente entra no mesmo endereço que o Suspeito 08 entrou cinco minutos antes. Ao que parece, esses são os instantes seguintes à consumação do fato, momento em que os sete suspeitos, número apontado pela mãe da vítima, deixam o local do homicídio
;

- Às 23h41M as câmeras 04 e 06 gravam o suspeito que entra a pé na casa, aos fundos da casa da vítima de Dano, passando próximo a essas câmeras;

- Às 23h46M um homem, possivelmente um dos suspeitos que fugiram pela Rua São Sepe, retorna por essa Rua e vai até o local do Homicídio, entra atrás da casa, fora do alcance da Câmera, e permanece por cerca de 30 segundos, retornando pelo mesmo local, parando na esquina para observar antes de entrar novamente na São Sepe. O suspeito para próximo ao alcance da câmera por poucos segundos, só se vê a sombra do mesmo, e então retorna para a Av. Dauri Riva, ajeitando a cintura da bermuda que trajava, como se guardasse ou sacasse algo, e segue com sentido ao centro da cidade;

- Às 23H47M, câmera 06, um terceiro homem sai da casa aos fundos da casa das câmeras, e observa a movimentação do suspeito que voltou no local do fato, em certo momento corre, aparentando não querer ser visto observando o outro suspeito. Ele se aproxima bem da câmera. Doravante será chamado de Suspeito 09;

- Às 23H48M, câmeras 06 e 02, o Suspeito 07 sai da casa em que entrou e retorna ao local do homicídio, sendo observado pelo Suspeito 09. Ao sair do local do homicídio, o Suspeito 07 faz um sinal, gesto com a mão, em direção ao que observava, e segue pela Rua São Sepe. O Suspeito 09 entra em sua casa em seguida;

- Às 23H53M o Suspeito 09 sai de sua casa e vai até próximo ao local do fato, e retorna, se deparando com o suspeito 08, da motocicleta, que vinha saindo também, e param na Avenida para conversar, retornando para a casa deles às 23:57M;

- Às 00H00M seis pessoas vêm pela Rua São Sepe, duas aparentam serem mulheres, se juntam aos Suspeitos 08 e 09, e se dirigem ao local do fato, caminhando devagar, logo após retornam. A partir daí várias pessoas vão ao local do fato, incluindo uma mulher, aparentemente obesa, que sai da casa em que estavam os suspeitos 08 e 09.

- Na noite seguinte, às 00H04M do dia 10.07.2018, Câmera 02, um suspeito com o rosto coberto com pano, talvez uma camiseta, vem da Rua São Sepe e segue diretamente para uma vara de cerca de três metros em repouso na calçada da vítima de Dano, a pega e derruba uma das câmeras, em seguida sai correndo para a Rua São Sepe novamente;

- Sete minutos depois, às 00H12M, câmera 02 e 04, retornam dois suspeitos pela Rua São Sepe, também com tecidos cobrindo o rosto, um deles faz um gesto em direção às câmeras, aparentando mandar um recado para quem assiste, e o segundo pega a vara e danifica a câmera 02.

No local do fato observei que três câmeras haviam sido danificadas, 02, 03 e 06, sendo que a 06 é voltada para a casa dos suspeitos 08 e 09, tendo filmado, além deles, o Suspeito 07 também, sendo mais restrito o interesse em danificar essa câmera.

Um informante me relatou que na tarde do dia 09.07.2018, após o homicídio e antes de quebrarem as câmeras, um primo do Suspeito 08, que disse não se recordar o nome, estava questionando se as câmeras tinham filmado algo do homicídio, afirmando que era bom ter aquelas câmeras. Que aquele questionamento, a forma como era feito, lhe pareceu suspeito depois que soube que as câmeras foram quebradas
” (Ids. n. 31607469, pp. 6-7, e 31607470, p. 1).

Assim como Alexsandro, o adolescente Welisson Silva Mesquita, ao ser ouvido inicialmente em delegacia, negou saber quem teria cometido o delito de homicídio contra Wesley (Id. n. 31606980), todavia, no dia seguinte, modificou suas declarações, corroborando a versão de que “Tizil”, “Carlinhos” e
Amadeus
foram alguns dos algozes do ofendido, relatando:

“
(...)
que tem conhecimento que o mandante da morte de Wesley foi a pessoa a qual o declarante conhece como ‘Tizil’; QUE, afirma que participaram da morte de Wesley as pessoas de Tizil, Carlinhos e seu tio (tio do declarante) de nome Amadeus
; QUE, não sabe dizer quem mais participou da morte de Wesley; QUE, não sabe o motivo de Tizil ter matado Wesley, acreditando que possa ter sido sobre uma droga que Wesley devia para Tizil; QUE, afirma que Tizil chamou o declarante para ir junto com ele e os demais, porém o declarante afirma que não foi; QUE, saíram da casa de
Amadeus
, o próprio
Amadeus
, Carlinhos e Tizil, sendo que o restante estava esperando na esquina, sendo que reitera que não sabe quem seja o restante dos envolvidos; QUE, afirma que cerca de quinze minutos após sair, seu tio
Amadeus
retornou para a casa onde estavam o declarante, Alexsandro, João Paulo, Wanderson e a namorada de Alexsandro; QUE, afirma que seu tio determinou que trancassem a casa toda e determinou que todos fossem dormir; QUE, ao chegar na casa, seu tio disse que ‘o serviço tava feito’; QUE, informa que seu tio é amigo de Tizil; QUE, afirma que tem medo de Tizil e diz que ‘se ele souber que eu falei isso aqui eu tô morto’; QUE, seu tio disse que usaram pedaços de madeira e faca para matar Wesley
” (Id. n. 31607451;
sic
; destaquei).

À semelhança de Alexsandro, Welisson aditou suas declarações, acrescentando os personagens Gilberto Alves de Oliveira Júnior,
Bruno Tavares da Silva
, Branco Santos e Marcos Paulo à trama delituosa, enfatizando novamente o temor sentido em relação à pessoa de “Tizil”, o qual poderia “
acabar com sua vida
” caso descobrisse que o menor revelara os autores do crime às autoridades (Id. n. 31607463). Essas declarações foram registradas em arquivo audiovisual e se encontram acostadas aos autos (Id. n. 31609960). Contudo, em juízo, Welisson retificou seu relato, passando a afirmar que ceifou a vida de Wesley na companhia de Wanderson e Alexsandro. Nas suas palavras: “
só eu e aqueles dois
que eu posso falar
” (Id. n. 31609960).

Por outro lado, o menor Wanderson Gonçalves Amorim, embora tenha alegado ignorância acerca dos fatos na etapa investigatória, confirmou que
Amadeus
era traficante de drogas, bem como asseverou ter presenciado Wesley adquirindo substâncias entorpecentes do recorrente em determinada ocasião (Id. n. 31606982). Em juízo, assim como Alexsandro e Welisson, avocou a responsabilidade pelo homicídio, isentando os imputáveis do cenário do crime.

Interrogado em delegacia, João Paulo permaneceu em silêncio (Id. n. 31606986).

Por sua vez,
Amadeus
inicialmente admitiu a autoria do delito perante a autoridade policial, para, logo em seguida, retificar suas declarações. Confira-se:

“
Que o interrogado deseja expor sua versão.
Que o interrogando afirma que foi ele quem matou a vítima Wesley e em companhia de indivíduos conhecidos como Jeferson e ‘Misson’; Que afirma ter cometido tal crime em razão de Wesley ter furtado um celular de sua propriedade
; Que agora o interrogando deseja retificar suas declarações, dizendo não ter cometido tal crime, e quem o cometeu teria sido a pessoa de ‘Carlinhos’; Que não sabe quem estava com Carlinhos no momento do crime, sabendo dizer apenas que ele passou em sua residência logo após o crime e disse que tinha o cometido; Que ele não disse porque cometeu o crime; Que foram pegos pela Polícia Militar na residência do interrogando; Que não sabe dizer a quem pertencem as drogas apreendidas com o interrogando
” (Id. n. 31606988;
sic
; destaquei).

Em juízo, ambos os recorrentes negaram a autoria do
delito de homicídio
, mas apresentaram versões contraditórias dos fatos, notadamente no tocante aos indivíduos que disseram conhecer ou não conhecer. Frise-se que
Bruno
alegou que estava na cidade de Tangará da Serra/MT na noite do crime, porém não forneceu nenhum elemento probatório apto a subsidiar seu álibi
(Id. n.
31609960).

O corréu João Paulo, preso em flagrante na residência de
Amadeus
, também negou a autoria do crime ao ser interrogado em audiência (Id. n. 31609960).

Por fim, constato
que
a genitora do ofendido modificou sua versão dos fatos em juízo, alegando
somente ter reconhecido os menores
, por temer represálias
,
o que ficou nítido
a partir dos seguintes comentários feitos por Jucineide
durante a sua oitiva
: “
se eu falo aqui tudo o que eu vi, como fica depois lá fora?
”; “
eu tô aqui, eles sabem que eu tô aqui, tão só esperando eu sair pra ver o que vai dar
” (Id. n. 31609960).

Nesse contexto, ficou evidente, sob o crivo do contraditório, que a informante realmente sabe a identidade de, pelo menos, alguns dos responsáveis pela morte de seu filho, mas não se sentiu confortável para
se manifestar sobre tal ponto perante o juízo singular
, o que não significa que
não o possa fazer perante o plenário do júri.

Outrossim, aparentemente, a mudança de versão dos adolescentes Alexsandro e Welisson, em juízo, isentando os recorrentes e o corréu João Paulo do envolvimento na morte de Wesley, decorreu do medo sentido pelos menores em relação à pessoa de “Tizil” (suposto mandante), bem como teria por objetivo “blindar” os acusados contra a responsabilização penal, uma vez que, ao atraírem para si, isoladamente, a autoria do homicídio, os menores estariam tão somente sujeitos a medidas socioeducativas – estratégia corriqueira entre comparsas imputáveis e inimputáveis.

Portanto, o encadeamento indiciário pode assim ser sumariado em termos cronológicos: 1o – a genitora da vítima, momentos após o crime, revela aos policiais o local em que os supostos autores do delito estariam escondidos, bem como identifica
o recorrente
Amadeus
e três adolescentes, entre estes Alexsandro e Welisson, como alguns dos responsáveis pela morte de Wesley; 2o – os policiais se dirigem à residência de
Amadeus
, local apontado pela Sra. Jucineide, e ali prendem em flagrante ambos os recorrentes, além do corréu João Paulo, e encontram certa quantidade de drogas, bem como apreendem os menores; 3o – ainda que depois tenha se retratado,
Amadeus
confessa a autoria do crime perante a autoridade policial; 4o – o adolescente Wanderson confirma que o ofendido era usuário de substâncias entorpecentes e que Wesley já adquiriu drogas de
Amadeus
; 5o – Alexsandro e Welisson, após certa relutância, esclarecem que o homicídio foi perpetrado por Carlos Vinícius Bispo Pereira, vulgo “Tizil”,
Amadeus
, Carlos Alexandre Ferreira dos Santos, vulgo “Carlinhos”, Gilberto Alves de Oliveira Júnior, vulgo “Buby”,
Bruno
e “Branco Santos”, a mando de “Tizil”, em virtude de uma dívida de drogas; e 6o – em juízo, os policiais confirmam que a identidade e o esconderijo dos algozes de Wesley lhes foram indicados ainda no local do crime.

Ressalte-se que as gravações da noite do crime realizadas por câmeras de vigilância das imediações da residência da Sra. Jucineide atestam o seu relato extrajudicial, no sentido de que foram, no mínimo, sete indivíduos que participaram da morte de seu filho, ao contrário do que alegado pelos adolescentes em juízo.

Com isso, a despeito das diversas modificações de versões por parte dos envolvidos, em especial dos menores Alexsandro e Welisson, vê-se que subsiste um liame entre os elementos de informação coletados ao longo da etapa investigatória e a prova obtida sob o crivo do contraditório, indicando os recorrentes
Amadeus
e
Bruno
como possíveis autores do delito em apuração.

Assim
, a hipótese acusatória encontra respaldo probatório nos autos, o
bastante
para que o caso seja submetido ao crivo do Tribunal do Júri, em conformidade com o
preceito
constitucional de que é da Corte Popular a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, do Texto Maior).

Saliente-se que a decisão de pronúncia, por traduzir mero juízo de admissibilidade, dispensa a certeza acerca da autoria do crime,
por vigorar, na fase preliminar do procedimento bifásico do júri, o princípio do
in dubio pro societate
.

Quanto aos delitos conexos, não há falar em absolvição ou despronúncia nesta fase procedimental, na medida em que devem seguir o mesmo destino do crime prevalente (homicídio qualificado).

É o que ensina a melhor doutrina:

“
Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal.

Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prático do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais
” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal, vol. II
. Niterói/RJ: Editora Impetus, 2012, p. 421).

No mesmo sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal:

“
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – “PRELIMINAR” – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MÉRITO – ALMEJADA A DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE RESPALDAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ACERVO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO DA INFRAÇÃO CONEXA AO DESTINO DA IMPUTAÇÃO PREVALENTE
– RECURSOS DESPROVIDOS.

Subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, não faz jus o acusado ao direito de recorrer em liberdade.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima in dubio pro societate.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes.

Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, pronunciar o réu pelo homicídio qualificado e o absolver pela ocultação de cadáver
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1017456-02.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 10.3.2020; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020